Tribunal: TJDFT
Processo: 0741293-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. SERVIDORA PÚBLICA. SECRETARIA DE SAÚDE. HORAS EXTRAS COMPROVADAS. ADICIONAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo a pagar “R$ 28.784,26 (vinte e oito mil, setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos), a título de horas-extras realizadas no período descrito na petição inicial (agosto/2020 a agosto/2023).”. No caso, pleiteou a autora, ora recorrida, o pagamento de adicional de horas extras trabalhadas e não pagas no período de agosto de 2020 a agosto de 2023.
3. Em razões recursais, alega o recorrente que inexistem registros de horas extras da recorrida no período. Afirma que “foi criado o trabalho em período definido (TPD) pela Lei n° 6137/2018, com a finalidade de complementar as escalas de trabalho e promover a integralidade dos serviços de saúde e a adequada assistência à população. Portanto, na SES/DF as horas trabalhadas além da carga horária semanal podem ser gozadas como banco de horas positivos, de acordo com as normas relacionadas às jornadas de trabalho, ou, pagas como horas extras trabalhadas (até maio de 2018), ou, TPD (a partir de junho de 2018) seguindo as normas relacionadas às horas extras, ou, ao TPD.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 68566936). Preliminarmente, alega a necessidade do não conhecimento do recurso por infringência à dialeticidade recursal. No mérito, impugna as alegações do recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.
III. Questão em discussão
5. A questão de mérito em discussão consiste em saber se o pagamento das horas extras é devido pela Administração.
IV. Razões de decidir
6. Da Preliminar - Ofensa ao Princípio da Dialeticidade. O recorrente enfrentou, expressamente, todos os pontos tratados na sentença recorrida, razão pela qual não há que se falar em infração ao princípio da dialeticidade. Preliminar afastada.
7. Em situações excepcionais e temporárias do serviço, a jornada de trabalho pode ser ampliada, a título de serviço extraordinário, em até duas horas. Nos casos de risco de comprometimento da ordem e da saúde públicas, esse limite, excepcionalmente, pode ser extrapolado, para os servidores que atuem diretamente nas áreas envolvidas (Lei Complementar 840/2011, art. 60, § único).
8. É assegurado ao servidor público a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal (Constituição Federal, art. 7o, XVI e art. 39, § 3o c/c Lei Complementar 840/2011, arts. 84 e 85).
9. No presente caso, as provas juntadas, especialmente no ID 196961905, evidenciam a efetiva prestação do serviço extraordinário, de sorte que o não pagamento da contraprestação redundaria no enriquecimento sem causa do Ente Federativo (CC, art. 884).
10. Por outro lado, o recorrente não juntou qualquer prova de eventual compensação de horas ou concessão de folgas, o que lhe cabia, pelo princípio da distribuição do ônus probatório.
11. Assim, irretocável a sentença que determinou ao recorrente o pagamento das horas extras efetivamente trabalhadas.
V. Dispositivo
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
13. Dos honorários. Sem condenação em custas processuais, em razão de isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Tese de Julgamento: É assegurado ao servidor público a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 7o, XVI e art. 39, § 3o c/c Lei Complementar 840/2011, arts. 84 e 85); Lei Complementar 840/2011, art. 60, § único.